Tribunal: TJSP
Processo: 1002312-77.2020.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE NO MEDIDOR – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – FATO NÃO COMPROVADO - APURAÇÃO UNILATERAL – NÃO RECONHECIMENTO PELO CONSUMIDOR – AMEAÇA DE CORTE NO FORNECIMENTO – INADMISSIBILIDADE – DÉBITO INEXIGÍVEL – RECURSO IMPROVIDO.